Tribunal: TJBA
Processo: 8069509-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069509-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CAROLINA LAGO SALES BITENCOURT

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes auto
s
de
A
gravo Interno n.º
8069509-27.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

CAROLINA LAGO SALES BITENCOURT

e Agravad
o

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR